Tribunal: TJSP
Processo: 1036024-38.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer e tutela de urgência antecipada. Dívidas prescritas datadas dos anos de 2014 e 2015. Sentença de procedência declarando a prescrição e inexigibilidade dos débitos, determinando sua remoção da plataforma, bem como que a Ré se abstenha de cobrá-los. Recurso da Ré que não comporta provimento. Dívida incontroversa e

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer e tutela de urgência antecipada. Dívidas prescritas datadas dos anos de 2014 e 2015. Sentença de procedência declarando a prescrição e inexigibilidade dos débitos, determinando sua remoção da plataforma, bem como que a Ré se abstenha de cobrá-los. Recurso da Ré que não comporta provimento. Dívida incontroversa e prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial seja por meio telefônico, mensagens, SMS, e-mail, carta ou pela inserção em plataforma de acordo/cobrança. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, ante o baixo valor atribuído à causa. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.